Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700083-68.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA SUELY FRAGOSO CHAVES RECORRIDA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DECENAL. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. É decenal o prazo prescricional para cobrança de valores inadimplidos em contrato de plano de saúde de autogestão, uma vez que que ausente previsão legal específica para tanto, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. É lícita a incidência de multa contratual ajustada entre as partes, em caso de não pagamento do custeio/mensalidade do contrato, sobretudo quando o percentual fixado não se mostra exorbitante. 3. Em se tratando de mora ex re - dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento da obrigação. 4. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, defendendo que, por se tratar de ação de cobrança de débito derivado de contrato de prestação de serviços de plano de saúde, que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial é a data de vencimento de cada parcela; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, por entender que o código consumerista deve ser aplicado ao caso concreto, uma vez que a questão em debate envolve relação de consumo entre as partes; c) artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser abusiva a cláusula contratual que fixou a cobrança de multa por mora, devendo incidir a correção monetária a partir da citação. Ao final, pugna pela condenação da parte recorrida em custas e honorários advocatícios, bem como pede que todas as publicações futuras sejam feitas em nome da advogada PALOMA NEVES DO NASCIMENTO, OAB/DF 30.762 (ID 43025377). Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 44215797). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, constante de documento público ou particular, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.069.973/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida em custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações futuras relativas à recorrente sejam realizadas em nome da advogada PALOMA NEVES DO NASCIMENTO, OAB/DF 30.762 (ID 43025377). Indefiro, porém, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025